Tribunal: TJSP
Processo: 1004916-13.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTUAL ADEQUAÇÃO (art. 1.040, inciso II, do CPC).
SOLDADO POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO – CONTRATAÇÃO REALIZADA NOS MOLDES DA LEI FEDERAL No 10.029/00 E DA LEI ESTADUAL No 11.064/02 – Devolução dos autos à turma julgadora para eventual readequação da fundamentação ou manutenção do Acórdão, em função do julgamento definitivo do mérito do

Ementa:
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTUAL ADEQUAÇÃO (art. 1.040, inciso II, do CPC).
SOLDADO POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO – CONTRATAÇÃO REALIZADA NOS MOLDES DA LEI FEDERAL No 10.029/00 E DA LEI ESTADUAL No 11.064/02 – Devolução dos autos à turma julgadora para eventual readequação da fundamentação ou manutenção do Acórdão, em função do julgamento definitivo do mérito do REsp no 1.495.146/MG (Tema de Recursos Repetitivos no 905/STJ) e RE no 870.947/SE (Repercussão Geral – Tema no 810/STF) – Alteração do julgamento anterior, para adequá-lo, na forma do artigo 1.040, II, do CPC/2015, somente para determinar no tocante aos juros de mora, a aplicação do disposto no artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09 e, quanto à correção monetária incidente, a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E (IBGE).
Adequado o julgado, dando-se parcial provimento ao apelo da FESP, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001987
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004916-13.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
ADRIANA GUEDES DA SILVA, é apelado/apelante FAZENDA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Alteraram
o julgamento original apenas para dar parcial provimento ao apelo da Fazenda
Estadual, aplicando o disposto no artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com
redação dada pela Lei no 11.960/09 no tocante aos juros de mora, e
determinaram, de ofício, quanto à correção monetária incidente, a aplicação do
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E (IBGE),
mantiveram o provimento do recurso da autora e o desprovimento do reexame
necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004916-13.2014.8.26.0053 -Voto no 13484
Voto no 13484
Apelação Cível no 1004916-13.2014.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Adriana Guedes da Silva
Apelada: Fazenda do Estado de São Paulo
MM Juiz: Fernão Borba Franco
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA
PARA REALIZAÇÃO DE EVENTUAL ADEQUAÇÃO
(art. 1.040, inciso II, do CPC).
SOLDADO POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO

CONTRATAÇÃO REALIZADA NOS MOLDES DA LEI
FEDERAL No 10.029/00 E DA LEI ESTADUAL No
11.064/02 Devolução dos autos à turma julgadora para
eventual readequação da fundamentação ou manutenção do
Acórdão, em função do julgamento definitivo do mérito do
REsp no 1.495.146/MG (Tema de Recursos Repetitivos no
905/STJ) e RE no 870.947/SE (Repercussão Geral Tema
no 810/STF)
Alteração do julgamento anterior, para
adequá-lo, na forma do artigo 1.040, II, do CPC/2015,
somente para determinar no tocante aos juros de mora, a
aplicação do disposto no artigo 1o-F da Lei Federal no
9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09 e, quanto
à correção monetária incidente, a aplicação do Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial IPCA-
E (IBGE).
Adequado o julgado, dando-se parcial provimento ao apelo
da FESP, com observação.
Nos termos do V. Acórdão de fls. 157/163, a Turma Julgadora, por
unanimidade, em 25.02.2015, deu provimento ao recurso da autora e negou
provimento ao recurso da Fazenda do Estado de São Paulo e ao reexame necessário,
considerado interposto, com observação, determinando que “os valores apurados
devem ser corrigidos monetariamente com base na Tabela Prática do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, desde a data em que devidos, e acrescidos de juros
de mora de 1% ao mês, a partir da citação, consoante os artigos 405 e 406 do
Código Civil, pois inaplicável o artigo 1o - F da Lei Federal no 9.494/97, com
redação dada pela Lei no 11.960/09, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004916-13.2014.8.26.0053 -Voto no 13484
arrastamento, nas ADIs nos 4.357 e 4.425 STF, observada eventual disposição
diversa daquele órgão, quando da modulação dos efeitos da dita decisão.”
A Fazenda Estadual interpôs recursos especial e extraordinário (fls.
186/193 e 195/209).
O Exmo. Desembargador Presidente da Seção de Direito Público em
exercício devolveu os autos a esta Turma Julgadora, para fins do disposto no art.
1.040, II, do CPC, para eventual readequação do julgado, considerando o julgamento
do definitivo do mérito do REsp no 1.495.146/MG (Tema de Recursos Repetitivos no
905/STJ), bem como, do RE no 870.947/SE (Repercussão Geral Tema no 810/STF)
- fls. 237/239 e 240/241.
Eis o breve relato.
O julgamento original deve ser alterado, no que tange aos índices de
correção monetária e juros de mora, incidentes sobre os valores devidos ao particular.
Isso porque, no que diz respeito à correção monetária incidente sobre os
valores devidos, em que pese o teor de decisões anteriores desta C. Câmara, cumpre
mencionar que conforme decisão proferida em 20.09.2017, no Recurso
Extraordinário no 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810), Rel. Min. LUIZ
FUX, foi reconhecida, com força vinculante, a inconstitucionalidade da utilização da
TR para fins de atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública,
no período anterior à expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor,
fixando-se a seguinte tese:
“2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se
inconstitucional
ao
impor
restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada
a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina.” (d.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004916-13.2014.8.26.0053 -Voto no 13484
Note-se, ainda, que, em 03.10.2019 o A. Supremo Tribunal Federal
rejeitou os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida, que transitou em julgado no dia 03.03.2020; assim, impõe-
se, na espécie, a atualização monetária do valor devido por meio do Índice Nacional
de Preços ao Consumidor Amplo Especial
IPCA-E (IBGE), índice oficial de
medição inflacionária criado em 30.12.1991.
Nesse rumo, decidiu, também, o C. Superior Tribunal de Justiça (Tema
de Recursos Repetitivos no 905). Veja-se:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
02/STJ.
DISCUSSÃO
SOBRE
A
APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM
REDAÇÃO
DADA
PELA
LEI
11.960/2009)
ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA.
CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO
TRIBUTÁRIO." TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
1.1. Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que
devem ser aplicados a título de correção monetária não
implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de
atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se
em índices que, atualmente, refletem a correção monetária
ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em
relação às situações futuras, a aplicação dos índices em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004916-13.2014.8.26.0053 -Voto no 13484
comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima
enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno
inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração
da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo,
desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação
de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação
em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou
pagamento de precatório.” (REsp 1495146/MG, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Primeira
Seção, j. 22.02.2018 d.n.)
Impõe-se, na espécie, a atualização monetária do valor devido por meio
do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial IPCA-E (IBGE).
Já, no que diz respeito aos juros moratórios, decidiu o A. Supremo
Tribunal Federal, no mesmo RE no 870.947/SE, que, caso não se trate de relação
jurídica de natureza tributária, a aplicação dos índices de remuneração das cadernetas
de poupança nas condenações da Fazenda Pública é constitucional, devendo ser
aplicada a regra do o artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/1997, com redação dada
pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009, fixando-se a seguinte tese:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004916-13.2014.8.26.0053 -Voto no 13484
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09” (d.n.)
No aspecto, impõe-se o provimento parcial do recurso da Fazenda
Estadual.
Ante o exposto, ALTERA-SE o julgado original somente para, mantido o
provimento do recurso da autora e o desprovimento do reexame necessário, DAR
PARCIAL PROVIMENTO ao apelo da Fazenda Estadual, aplicar o disposto no
artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09 no
tocante aos juros de mora, e determinar, de ofício, quanto à correção monetária
incidente, a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial
IPCA-E (IBGE), como acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator